Tribunal: TJDFT
Processo: 0011588-95.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto.

2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

4. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado mostra-se adequado ao caso, uma vez que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, sendo ambas as condenações por crimes patrimoniais, o que autoriza o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
5. Com a redução da pena privativa de liberdade, cabe adequação da pena de multa para que permaneça proporcional à pena corporal.
6. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.